Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722237-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVIDE IURI MOREIRA CHAVES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 0,80 G DE MACONHA E 0,79G DE CRACK. APREENSÃO DE CELULAR OBJETO DE CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA NO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio, pois o acervo probatório dos autos demonstra que o recorrente trazia consigo e realizava a venda de maconha e crack, nas proximidades de estabelecimentos de ensino. Além disso, o dinheiro encontrado com o recorrente, a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como as filmagens e fotografias são circunstâncias que demonstram que a droga não se destinava ao consumo do réu. 2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do celular, não sabendo indicar o nome completo da pessoa que lhe vendeu e nem apresentando qualquer recibo ou comprovante da compra, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida. 4. Mantém-se o regime inicial fechado, já que, embora o quantum da pena seja inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino e receptação), à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que as provas trazidas aos autos não evidenciam a prática de tráfico de drogas, em face da ausência de substância ilícita que caracterizasse a mercancia. Afirma que a quantia ínfima encontrada era para uso próprio, razão pela qual entende que deve ser absolvido do crime de tráfico de entorpecentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 180 do Código Penal, asseverando que a sua conduta deveria ter sido desclassificada para a modalidade culposa, porque não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, e 180 do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027